Tribunal: STF
Processo: CJ 6045
Classe: CJ
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-12-01
Data de publicação: 1976-12-01

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR AUTARQUICO, APOSENTADO COMO
EXTRANUMERARIO, ANTES DA TRANSFORMAÇÃO DA AUTARQUIA,A CUJO QUADRO
PERTENCIA, EM PESSOA DE DIREITO PRIVADO. DIREITOS E VANTAGENS
RECLAMADOS PELO ALUDIDO SERVIDOR PÚBLICO COM FUNDAMENTO EM
DISPOSIÇÕES ESTATUTARIAS, QUE DIZ LHE SEREM APLICAVEIS. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR O SUSCITANTE COMPETENTE PARA
JULGAR O FEITO, QUANTO AO MÉRITO.